Tribunal: STF
Processo: Pet 1263
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
PUBLICAÇÕES - ATOS PROCESSUAIS. As publicações
aperfeiçoam-se com a veiculação de dados que permitam a
identificação do processo, entre os quais, os nomes das partes e dos
profissionais da advocacia que as representem. Credenciados diversos
advogados, suficiente é que se lance o nome de um deles,
independentemente da ordem de credenciamento ou de assinaturas nas
peças. A exceção é revelada por requerimento indicando certo
advogado.